Tribunal: TJMT
Processo: 1005716-31.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005716-31.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DE SOUSA SANTOS - CPF: 293.103.001-59 (RECORRENTE), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1005716-31.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1005716-31.2025.8.11.0002

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Maria Madalena de Souza Santos

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora. A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a restituição, em dobro, dos valores supostamente descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, sob a rubrica “Reserva de Margem Consignável”. O recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a redução do valor fixado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço capaz de justificar a condenação por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo nos autos documentos capazes de comprovar os alegados descontos indevidos.

4.

A inversão do ônus da prova, admissível nas relações de consumo, não afasta a exigência de apresentação de prova mínima por parte do consumidor, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A ausência de documentos como holerite, extratos bancários ou outros registros que evidenciem de forma objetiva os descontos questionados impede o reconhecimento de falha na prestação de serviço e, por conseguinte, a caracterização de dano moral indenizável.

6.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pressupõe a demonstração mínima de verossimilhança das alegações do consumidor, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte autora deve apresentar prova mínima da existência dos descontos questionados, ainda que se trate de relação de consumo com possibilidade de inversão do ônus da prova.

2.

A ausência de comprovação dos descontos indevidos afasta a configuração de falha na prestação de serviço e impede a condenação por danos morais e a restituição em dobro dos valores alegadamente descontados.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII; Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, Número Único 1002450-46.2023.8.11.0086, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 30/09/2024; Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, Número Único 1041937-50.2024.8.11.0001, Relatora Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 02/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1005716-31.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1005716-31.2025.8.11.0002

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Maria Madalena de Souza Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1
°
Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.

289128868): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção pela taxa Selic e juros legais de 1% ao mês, ambos a partir da sentença.

Determinou, ainda, a restituição do valor descontado indevidamente do benefício previdenciário da autora, em sua forma dobrada.

Recurso Cível Inominado
(Id.

289128871): requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, como pedido alternativo a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 289128875): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1005716-31.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1005716-31.2025.8.11.0002

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Maria Madalena de Souza Santos

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
Maria Madalena de Souza Santos
em face de
Banco Bradesco S.A., que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora alega, em síntese, que contratou um empréstimo consignado junto ao banco recorrente, relata que, posteriormente, foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário com a denominação “Reserva de Margem Consignada” (RMC).

Relata que os descontos são indevidos, pois não autorizou tais descontos em seu benefício previdenciário, razão pela qual pugna pela restituição dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais.

Em contraponto, o recorrido assevera que sua conduta foi legítima, considerando que a autora contratou o serviço discutido nos autos.

Da análise dos documentos apresentados pela autora, verifica-se a ausência de elementos que sustentem suas alegações, tendo em vista que não foram juntados aos autos os holerites
capazes de demonstrar a existência de descontos indevidos, tampouco foi informado pela parte recorrida qual o valor do desconto discutido, tendo sido apresentado em seus pedidos apenas o valor total dos supostos descontos, em dobro.

Note-se que, apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira da consumidora o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil
.

Não há nos autos qualquer comprovação de falha na prestação de serviço, considerando que a autora não comprovou a existência dos supostos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar documentos que comprovassem os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO DOC NÃO RECEBIDA. FALTA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 3- No caso, ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- A ausência do extrato da conta poupança, para a qual o DOC foi transferido, conforme documento juntado pela própria Recorrente (id. 224628155), compromete a comprovação do não recebimento do valor. Tal omissão inviabiliza a verificação da alegada falha na prestação de serviço, impedindo a análise efetiva do suposto prejuízo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO - ALEGADA COBRANÇA EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1041937-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Diante disso, merece reforma a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente aos ônus da sucumbência, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025